Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705499-94.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO DE TARSO CAVALCANTE DE SOUZA RAMOS RECORRIDO: LUCIANA FEIJO DE OLIVEIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente em elevação do muro divisor das residências dos litigantes em 2,50m, diante da incompetência absoluta deste Juizado Especial, em razão da necessidade produção de prova pericial complexa; julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 e julgou improcedente o pedido contraposto. Foram apresentadas contrarrazões no ID 65979637. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerida interpôs recurso inominado, porém, deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, restando deserto o recurso. Ressalto inexistir pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora